Tribunal: STF
Processo: RE 1556245
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, resumido na seguinte ementa (Doc. 31, fl. 1):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DEMOCRATIZAÇÃO PROCESSUAL PENAL. OITIVAS DO “CUSTOS LEGIS” (MINISTÉRIO PÚBLICO) E DO “CUSTOS VULNERABILIS” (DEFENSORIA PÚBLICA). DEMOCRACIA INSTITUCIONAL NA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. IGUAL ESSENCIALIDADE. MISSÕES CONSTITUCIONAIS DISTINTAS. - IRRECORRIBILIDADE. ANALOGIA (CPP, ART. 3º) AO ART. 138 DO CPC. DOUTRINA. DESPACHO DETERMINANDO AS OITIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL EM PROL DA DEMOCRÁTICA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO ÀS PARTES. - FUNÇÃO MINISTERIAL DE CUSTOS LEGIS. PRESERVAÇÃO GARANTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO OUVIDO. VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL-TEMÁTICA DA DEFENSORIA PÚBLICA À FUNÇÃO DEFENSIVA E AOS INTERESSES DOS VULNERÁVEIS (CUSTOS VULNERABILIS) SEM PREJUÍZO À INTERVENÇÃO MINISTERIAL. DINSTIÇÃO DE MISSÕES CONSTITUCIONAIS. - RISCO DEMOCRÁTICO. FINALIDADE INSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA E DO REGIME DEMOCRÁTICO (CF/1988, ART. 127). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A SER A ÚNICA INSTITUIÇÃO PÚBLICA COM DIREITO DE “FALAR” NOS AUTOS. RECURSO QUE, SE PROVIDO, CONDUZIRIA AO “TOTALISTARISMO MINISTERIAL” NO PROCESSO OFENDENDO A MISSÃO MINISTERIAL DE PROTEÇÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO NO PROCESSO. PERIGO DE FRAGILIZAÇÃO DA DEMOCRACIA PROCESSUAL POR AÇÃO DO CUSTOS LEGIS. CONTRARIEDADE AOS INTERESSES CONSTITUCIONAL DO RECORRENTE, ACIMA DE PAUTAS CORPORATIVAS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. - RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que, durante a instrução de Revisão Criminal ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o relator determinou a intimação pessoal do Defensor Público-Geral do Amazonas, na condição de “Custos Vulnerabilis”, para manifestação nos autos, em despacho assim fundamentado (Doc. 23, fl. 8):



    In favor defensionis (ministro SCHIETTI1 - STJ), intime-se pessoalmente o Defensor Público-Geral do Amazonas (DPG-AM), na condição de "Custos Vulnerabilis" (e não de representante processual-postulatório), para fins de apresentação de sua posição institucional de defesa dos direitos humanos dos vulneráveis (art. 134, CF e art. 4°, XI, LC n. 80/1994) e para manifestação em prazo similar ao Ministério Público, considerando-se, porém, a prerrogativa de contagem dobrada de prazo (LC n. 80/1994, art. 128, I).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Amazonas interpôs Agravo Interno, no qual impugna essa intimação (Doc. 25).



    Aduziu, em linhas gerais, que o Revisionado já se encontra devidamente representado por defensor público.



    Enfatizou a ilegitimidade do Defensor Público-Geral para atuar como Custos Vulnerabilis, notadamente por se tratar de processo individual.



    Requereu o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a decisão de fls. 1026/1033, diante da usurpação da atribuição constitucional do Ministério Público e diante da atuação inconstitucional da Defensoria Pública e, caso já tenha havido manifestação por parte do Defensor Público-Geral, seja esta desentranhada dos autos, procedendo-se ao regular andamento do feito, com o julgamento da Revisão Criminal n.º 4009346-16.2023.8.04.0000” (Doc. 25, fl. 13). 



    O TJ/MA não conheceu do recurso (Doc. 31).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 38).



    Inconformado, o MPAM interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o Acórdão impugnado “violou os dispositivos constitucionais, quais sejam, os artigos 127 e 134, da CF” (Doc. 42, fl. 4). 



    Nas razões recursais, aduz que “Em havendo prejuízo, do despacho recorrido é cabível recurso, se assim esse pronunciamento for encarado. A vista concedida à Defensoria Púbica, enquanto custos vulnerabilis de forma irrestrita a atingir processos criminais individuais, independentemente de haver ou não advogado particular constituído, não representa mero impulso processual, mas decisão interlocutória que fomenta interesse recursal, dado o notório prejuízo decorrente dessa circunstância processual inusitada” (Doc. 42, fl. 5). 



    Enfatiza que “o conceito de hipossuficiente, para o fim de assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública, está ligado ao aspecto econômico (havendo a possibilidade jurisprudencial do aspecto da vulnerabilidade), ao passo que, na hipótese dos autos, o Recorrido já se encontra devidamente representado por defensor particular”(Doc. 42, fls. 7-8).



    Destaca, quanto a esse ponto, que “a atuação da Defensoria Pública, em processos criminais nos quais é representante da parte, já tem como objetivo zelar pelos interesses de seus assistidos” (Doc. 42, fl. 8).



    O recurso foi admitido pelo TJAM (Doc. 51).



    É o relatório. Decido.



    Nos autos da ADPF 709 ED, Dje 17/10/2023, ajuizada contra um conjunto de atos comissivos e omissivos do Poder Público relacionados ao combate à pandemia de Covid-19 e risco de contágio de povos indígenas, a Defensoria Pública da União requereu a sua admissão na qualidade de guardiã dos vulneráveis, que foi deferida pelo Relator, Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, que apontou a seguinte distinção na atuação da instituição como custos vulnerabilis e na qualidade de amicus curiae:



    5. O custos vulnerabilis corresponde a uma intervenção da Defensoria Pública, em nome próprio, para defender os direitos dos necessitados e dar cumprimento à sua missão constitucional de tutela de direitos humanos. A ideia é que a instituição possa intervir para contribuir com a discussão à luz dos interesses dos grupos vulnerabilizados, de modo a trazer novas informações, experiências e perspectivas. A novidade é que a intervenção da Defensoria Pública se dá em condições equivalentes às de uma parte, enquanto instituição essencial à justiça incumbida da defesa dos necessitados, sem que lhe sejam impostas as limitações do amicus curiae. 



    6. O instituto tem origem em construção doutrinária que começou a ser ventilada nos idos de 2014, foi acolhido pelo Código de Processo Civil de 2015 no procedimento das ações possessórias2 e tem sido admitido por tribunais de todo o país, como o Superior Tribunal de Justiça3 - 4 . Aqueles que o defendem sustentam que, nos últimos anos, houve uma série de modificações legislativas que ampliaram o papel da Defensoria Pública e lhe atribuíram também funções coletivas. Nesse cenário, a intervenção da instituição como custos vulnerabilis é apresentada como ferramenta para desempenho da missão instituída pelo art. 134, caput, da Carta de 19885 , especialmente a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos coletivos dos necessitados. Afirma-se, portanto, que se trata de uma prerrogativa implícita para cumprir os propósitos institucionais atribuídos pela Constituição. 



    Em referida decisão, o Relator destacou os requisitos para a admissibilidade da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis: 



    “[...] (i) a vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional; (ii) o elevado grau de desproteção judiciária dos interesses; (iii) a formulação do requerimento por defensores com atribuição; e (iv) a pertinência da atuação com uma estratégia de cunho institucional.” 



    Do mesmo modo, na ADPF 991, cujo objeto é a adoção de providências voltadas a evitar e a reparar graves lesões relacionadas às falhas e omissões no que concerne à proteção e à garantia dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC), o Ministro EDSON FACHIN também admitiu o ingresso da Defensoria Pública da União ação na qualidade de custos vulnerabilis, “com poderes e faculdades processuais semelhantes àqueles conferidos às partes no processo”. 



    Afirmou o Relator que a medida é 



    […] instrumento de exteriorização das atribuições institucionais da Defensoria Pública, na defesa dos necessitados e vulneráveis, especialmente direcionado à tutela coletiva buscada nas ações, ou ao menos voltado à universalização de decisões que, prima facie, resolvem conflitos individuais. 



    Nesse contexto, é possível concluir que a admissão da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis nesta CORTE se deu de forma excepcional e em demandas coletivas, de natureza objetiva.



    No caso dos autos, todavia, a intimação do Defensor Público-Geral do Amazonas na condição de Custos Vulnerabilis, “para fins de apresentação de sua posição institucional de defesa dos direitos humanos dos vulneráveis (art. 134, CF e art. 4°, XI, LC n. 80/1994)”, foi determinada de ofício pelo relator da Revisão Criminal em curso no Tribunal estadual.



    Feitas essas considerações e sem qualquer exame do conjunto fático-probatório dos autos, é possível perceber inadequação dessa intervenção.



    Nas razões da referida ação revisional, ajuizada com fundamento no art. 621, I, III e III do Código de Processo Penal, busca-se desconstituir a condenação que foi imposta ao revisionando em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 3º do Código Penal (Doc. 1).



    O autor da ação revisional é assistido por defensor particular e não houve qualquer requerimento do advogado nesse sentido. Trata-se, em verdade, de ação individual, com efeitos apenas para o revisionando.



    Por outro lado, como já tive a oportunidade de enfatizar, a Constituição Federal de 1988 ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível, como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública.



    O Ministério Público, portanto, não é apenas o titular da ação penal ou órgão de acusação, é mais do que uma parte. A Constituição Federal de 1988 conferiu à instituição a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da CF e o art. 1° da Lei 8.625/1993.



    No julgamento da ADI 4768, na qual se questionava a validade do art. 18, I, a, da Lei Complementar 75/1993, bem como do art. 41, XI, da Lei 8.625/1993, que estabelecem a prerrogativa do membro do Ministério Público se sentar à direita do magistrado, a Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, enfatizou que 



    […] mesmo quando atua como parte, incluída a de acusador, nos casos penais, o Ministério Público representa a coletividade; a segunda, o Ministério Público é instituição permanente do Estado representando a sociedade e, por isso, a ele se conferiu, constitucionalmente, a incumbência pela “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Qualquer atuação fora desses princípios constitucionais será descumprimento da ordem constitucional pelo integrante do Ministério Público. 



    No mesmo sentido, ressaltei em meu voto que 



    […] o Ministério Público encarna, quando se senta à direita do presidente do Tribunal do Júri, da presidente do Supremo Tribunal Federal, do magistrado, do presidente da sessão, o status institucional, a instituição que é mais do que uma parte, a instituição que, repito, como diz a Constituição de 1988, tem a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 



    Cabe ao Ministério Público, portanto, assegurar o cumprimento da ordem constitucional e atuar como curador do interesse social, isto é, como ente extraordinariamente legitimado a agir em prol da sociedade.



    Registro, de todo modo, que, como Relator da ADI 6875, Dje 18/3/2022, que tratava da prerrogativa atribuída às Defensorias Públicas de requisitar de agentes e órgãos públicos documentos, informações e diligências necessárias ao exercício de suas atribuições, enfatizei que a instituição foi consagrada na CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 no rol das funções essenciais à Justiça e exerce importante papel no regime democrático. Também destaquei em meu voto:



    Presente a atual moldura institucional e constitucional da Defensoria, a sua prestação de serviços pode ocorrer em todos os ramos do direito, com particular ênfase na assistência dos hipossuficientes, econômica, social e juridicamente, na proteção da criança e do adolescente, dos direitos de família e do consumidor, no acesso à saúde e moradia, no combate à violência doméstica e na defesa criminal. Também atua na salvaguarda de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, ao meio ambiente e a diversos outros interesses de natureza difusa e coletiva. 



    É inquestionável a relevância das atribuições da Defensoria Pública na orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 



    No entanto, é necessário, no caso concreto, evitar uma sobreposição indevida de atribuições, notadamente porque a compatibilidade do pedido revisional com o ordenamento jurídico será analisada pelo Ministério Público, por meio de parecer, e o autor da ação revisional já é assistido por defensor particular, que, em sua atuação, defenderá os interesses do revisionando.



    Por fim, destaco que nos autos da ADPF 709, o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, embora tenha admitido a atuação da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis, enfatizou a necessidade do uso racional do instituto: 



    O custos vulnerabilis tem um perfil eminentemente instrumental. Isso significa que o instituto não é um fim em si mesmo, tampouco deve ser manejado de forma banalizada ou voluntarista, a depender dos interesses pessoais ou corporativos de quem subscreve a peça.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para REFORMAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e afastar a intimação do Defensor-Público Geral do Estado, determinando o prosseguimento da Revisão Criminal nº 4009422-74.2022.8.04.0000, em trâmite naquela Corte.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator



Documento assinado digitalmente